Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750304-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: AMADO BASSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da petição de ID 64496875, informando se tem interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator